Tribunal: TJBA
Processo: 8104961-95.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8104961-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ALDANJA PALHA AMARAL

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA

RECORRIDO: RAFAEL CAVALCANTI e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI, RAUL MANGABEIRA NETO, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, GISELA BORGES DE ARAUJO, DOMINGOS JOSE MARIANO DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. EXCLUSÃO DE COAUTOR CONHECIDO. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que declarou extinta a punibilidade dos querelados Jorge Cândido Lago e Rafael Cavalcanti, nos autos de ação penal privada ajuizada pela recorrente pela suposta prática do crime de calúnia, previsto no art. 138 c/c art. 141, III, e § 1º, do Código Penal. A recorrente sustenta inexistir renúncia tácita ao direito de queixa, sob o argumento de que somente tomou conhecimento da participação de Fabrício Bastos de Oliveira em momento posterior ao ajuizamento da queixa-crime, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada em razão da exclusão de coautor conhecido da queixa-crime; e (ii) estabelecer se a alegação de desconhecimento posterior da participação do suposto coautor afasta a configuração da renúncia tácita ao direito de queixa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da indivisibilidade da ação penal privada, previsto nos arts. 48 e 49 do Código de Processo Penal, impõe que a queixa seja proposta contra todos os autores conhecidos do fato criminoso, sob pena de renúncia tácita ao direito de queixa.

A renúncia tácita configura-se quando a parte pratica ato incompatível com a vontade de exercer integralmente o direito de ação penal privada, nos termos do art. 104, parágrafo único, do Código Penal.

A participação de Fabrício Bastos de Oliveira nos fatos narrados era pública e ostensiva, pois constava expressamente em petições e documentos protocolados no processo cível utilizado como fundamento da própria queixa-crime.

A querelante possuía pleno conhecimento do conteúdo do processo cível e das manifestações processuais nele produzidas, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento da coautoria.

A exclusão voluntária de coautor conhecido da ação penal privada caracteriza omissão incompatível com o exercício regular do direito de queixa, ensejando renúncia tácita extensiva aos demais querelados.

A juntada posterior de declaração unilateral produzida pela própria recorrente não possui eficácia para alterar o marco temporal do conhecimento dos fatos nem para afastar a extinção da punibilidade já consumada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a exclusão deliberada de autor conhecido da queixa-crime viola o princípio da indivisibilidade e acarreta extinção da punibilidade pela renúncia tácita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da indivisibilidade da ação penal privada exige a inclusão de todos os autores conhecidos do fato criminoso na queixa-crime.

A exclusão voluntária de coautor conhecido configura renúncia tácita ao direito de queixa, nos termos dos arts. 48 e 49 do CPP e do art. 104, parágrafo único, do Código Penal.

A renúncia tácita ao direito de queixa beneficia todos os querelados e enseja a extinção da punibilidade.

Provas unilaterais produzidas após a consumação da renúncia tácita não possuem eficácia para restaurar o direito de ação penal privada extinto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 104, parágrafo único, 107, IV e V, 138 e 141, III e § 1º; CPP, arts. 38, 48 e 49; Lei n. 9.099/95, art. 74, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn 724/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.08.2014, DJe 27.08.2014; TJBA, RSE n. 8066862-90.2023.8.05.0001, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104961-95.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALDANJA PALHA AMARAL e como apelada RAFAEL CAVALCANTI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.